Tribunal: TCU
Processo: 020.404/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Documentário sobre a vida e obra do Senador Guido Mondim abordando o seu talento artístico, com duração de 25 minutos. (no da TCE no sistema: 2417/2019).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos captados por meio do Projeto Cultural Pronac 12-7383, cujo objeto era a realização de "Documentário sobre a vida e obra do Senador Guido Mondim" ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Sônia Iara Moura Garcez e Vitor Ochoa, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Garcez & Ochoa Ltda., Sônia Iara Moura Garcez e Vitor Ochoa, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 10.000,00 22/4/2014 10.000,00 13/6/2014 10.000,00 18/7/2014 15.000,00 15/8/2014 25.000,00 17/9/2014 30.000,00 17/10/2014 9.3. aplicar a Garcez & Ochoa Ltda., Sônia Iara Moura Garcez e Vitor Ochoa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 160.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e à Secretaria Especial da Cultura.